Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733263-80.2018.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: BRB Banco de Brasília S/A Marina de Castro Ribeiro Apelado: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Marina de Castro Ribeiro (Id. 16990722) e de recurso adesivo manejado pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A (Id. 16990726) contra a sentença (Id. 16990709) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou os embargos à execução interpostos pela apelante em desfavor da instituição bancária. Verifica-se que a recorrente Marina de Castro Ribeiro afirma ser economicamente hipossuficiente. No entanto, efetuou o pagamento do valor referente às custas iniciais dos embargos à execução (Id. 16989190). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou efetue o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator